Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707150-04.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. A. S. A. REPRESENTANTE: GABRIELA SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator